Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-54.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005657-54.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELVIS MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA (APELANTE), NATANAEL DE DEUS ROCHA - CPF: 089.520.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação Criminal. Tráfico privilegiado de drogas. Absolvição.
In dubio pro reo
. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença prolatada pelo
J
uízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando

o
apelante
pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas em concurso de pessoas (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal), à pena 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
.

II. Questões em discussão

2.
Há 1 (uma)
questão em discussão
:

(i)
analisar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório constante nos autos demonstra a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, corroborado por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, além dos elementos colhidos na fase investigativa.

4. A negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos e destoa das provas produzidas, especialmente a vigilância prévia realizada pela
Central de Inteligência
da Polícia Militar, que flagrou a entrega do entorpecente na residência do corréu.

5. O entendimento consolidado na jurisprudência admite que depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são aptos a fundamentar uma condenação criminal.

6. Não há dúvidas quanto à destinação mercantil da droga apreendida, inviabilizando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que exige situação de incerteza quanto à autoria ou materialidade do crime, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7
. Rec
urso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O princípio do
in dubio pro reo
somente é aplicável quando há incerteza sobre a autoria ou materialidade do delito, não sendo cabível quando há prova robusta da prática do crime. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação criminal."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 29; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Welvis
Marcos Conceição da Silva

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
00
5657-54.2024.8.11.0042
, pelo Juízo da
9ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, condenando-o

pela prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas
em concurso de pessoas
(art. 33,
§ 4°
, da Lei n. 11.343/06
c/c art. 29 do Código Penal
),
à pena
1
(
um
) ano
e
8
(
oito
) meses

de reclusão, em regime
aberto
,
e ao pagamento
167
(
cento e sessenta e sete
) dias
-
multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
2 (duas) restritivas de direito
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
.

No mesmo édito condenatório,
Natanael de Deus Rocha foi condenado pelo crime de tráfico de drogas em concurso de pessoas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal)
, à pena de 5 (cinco) anos
de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante,
nas razões vistas no ID
2
55437832,
postula
a
sua
absolviç
ão
do crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
2
55437834
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
61543783
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
2
5547697
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de março de 2024, por volta das 14h50min, na Rua da Maçonaria, nº 44, bairro Planalto/Eldorado, nesta cidade, o denunciado
Welvis
Marcos Conceição da Silva
,
trazia consigo e fornecia para o denunciado

Natanael de Deus Rocha
, para outros fins que não o consumo pessoal,
20 (vinte) porções de maconha, com massa total de 256,94 g (duzentos e cinquenta e seis gramas e noventa e quatro centigramas)
. Nas mesmas circunstâncias de local e data, o denunciado
Natanael de Deus Rocha
tinha em depósito para outros fins que não o consumo pessoal,
04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 465,39 g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas e trinta e nove centigramas), 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 34,28 g (trinta e quatro gramas e vinte e oito centigramas), e 02 (duas) porções de ácido bórico, com massa total de 1,705 Kg (um quilograma e setecentos e cinco gramas)
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.168408-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, chegou ao conhecimento da polícia militar por meio de denúncia anônima, que dois indivíduos em um veículo entregariam drogas para um distribuidor na residência localizada na Rua da Maçonaria, no Bairro Eldorado.

De posse das informações, a Agência Local de Inteligência do 3º BPM realizou o monitoramento do local indicado, e acionou uma guarnição de apoio para realizar a abordagem dos denunciados, identificados posteriormente como
Welvis
e
Natanael
.

Consta que durante a vigilância, os policiais da ALI observaram que um veículo Gol branco, placa OAW 6E93 estacionou em frente
a
residência do denunciado
Natanael
. Neste momento, o denunciado
Welvis
desceu do banco traseiro do carro com uma sacola plástica de cor verde em sua mão, entrou na residência, saiu rapidamente e entrou no carro; em seguida foi realizada a abordagem de
Welvis
e outro indivíduo que estava no veículo.

Na sequência, a guarnição de apoio chegou no local, mesmo instante em que o denunciado
Natanel
tentou fugir quando notou a presença dos militares, ocasião em que utilizou uma escada e pulou o muro rumo a um matagal ao fundo da residência.

Em continuidade, os policiais ingressaram no imóvel e avistaram a sacola verde que o denunciado
Welvis
levou para dentro da casa, dentro da qual foram encontradas
20 (vinte) porções de maconha
. Próximo a sacola, foram localizados também
01 (uma) pedra de pasta
base, 02 (duas) porções de ácido bórico, 05 (cinco) vidros de
removex
(éter alcoolizado), 02 (dois) cadernos de anotações relacionados ao tráfico e diversas embalagens plásticas transparentes.

Registra-se que, foram localizadas também, substâncias descritas como
01 (um) vidro de cloridrato de lidocaína, 05 (cinco) ampolas de citrato de
fentanila
, 01 (um) saco de nitrato de amônia
, as quais serão submetidas a perícia complementar para confirmação, nos termos do laudo pericial.

Na sequência, as equipes se deslocaram para o matagal para onde
Natanel
correu, local em que localizaram
04 (quatro) porções de maconha
e o seu documento de identidade; extrai-se que instantes depois, durante a busca pessoal nos indivíduos que estavam no veículo gol, o denunciado Natanael retornou ao imóvel onde foi detido.

Perante autoridade policial, o denunciado
Natanael
admitiu que é usuário de maconha e álcool; relatou que recebeu ligação de sua esposa avisando que policiais haviam prendido algumas pessoas no terreno baldio que faz fundo com sua residência e outras, e que ela também havia sido detida; disse que quando chegou no local foi algemado e questionado acerca dos entorpecentes que já estavam em cima da viatura; declarou que não sabe quem correu e não conhece as outras pessoas.

Já o denunciado
Welvis
, perante a autoridade policial negou o tráfico de drogas; relatou que estava na companhia de Vinícius, Fábio e Alexandre a caminho de um rio onde tomariam banho, momento em que foram abordados por policiais sem farda momento, os policiais à paisana os abordaram, e foram questionados para onde iriam; após, ficaram na frente de uma quitinete onde a equipe policial entrou e localizou entorpecentes.

Na delegacia, os indivíduos Fábio Henrique, Alexandre e Vinícius apresentaram a mesma versão, oportunidade em que relataram que seguiam para o rio Coxipó do Ouro, e quando retornavam de uma rua sem saída foram abordados pelos policiais; disseram que os policiais saíram de uma quitinete e de um matagal com drogas; alegaram que não conhecem
Natanal
.

Evidencia-se que, o caderno encontrado na residência do denunciado
Natanael
era utilizado para anotações relativas
a
comercialização de drogas, com indicações de valores, quantidades e termos como “óleo”, pó, utilizados comumente para se referir a pasta base e cocaína (ID 148987379, pág. 03/15).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que
Natanael é investigado pelo crime de receptação
(IP nº 1011775- 80.2023.8.11.0042).

Já
Welvis
, consigna-se que já respondeu procedimento de apuração de ato infracional análogo ao
tráfico de drogas
(autos nº 1011699- 93.2022.8.11.0041).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados dentro da sacola que o denunciado
Welvis
carregava, que foi encontrada dentro da residência do denunciado Natanael, junto com diversos tipos de entorpecentes. Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da quantidade de droga e porções, além da variedade, aliado a localização insumos e solventes para produção de entorpecentes, caderno de anotações relacionado a comercialização de drogas, aliados a vigilância prévia pela ALI que identificou a atividade de tráfico pelos denunciados, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

[...].

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes
n
os autos; bem como pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual.

No que
diz respeito à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o fato descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução proces
sual demonstra o cometimento do crime de tráfico
de drogas
privilegiado por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante,
tanto na fase administrativa quanto em juízo,
negou
a prática do comércio malsão
, alegando que não conhecia Natanael e que estava no local, juntamente com alguns amigos,
pois pretendia
tomar banho de rio, ma
s acabou se perdendo no caminho e, por engano,

acessado
uma rua sem saída. Assever
ou,
ainda
,
que permaneceu
o tempo todo
no interior do veículo e que, quando estava prestes a deixar o local, fo
i surpreendido
pela polícia, que ren
deu todos os ocupantes do carro e, em seguida, entrou na
residência, de onde
emergiu portando grande
quantidade de
entorpecentes
.

Entretanto,

o policial militar
Alexandre Rocha da Silva
,
ouvi
do
em juízo
,
informou que
a Central de Inteligência
vinha
monitora
ndo indivíduos
suspeito
s
de
envolvimento com o
tráfico de drogas.
Segundo seu depoimento, a referida Centra
l
identificou que um
homem, portando uma sacola, desembarcou de
um veículo e
ingressou
em uma residência. Diante disso,
equipe de i
nteligência
efetuou a
primeira abordagem antes
mesmo
da chegada d
a

guarnição
policial
que
depoente
estava
. A
crescentou
, ainda,
que
,

ao
cheg
ar
ao local, os suspeitos já haviam sido abordados
, ocasião em que
foram informados de que
o órgão

estava
monitora
ndo a entrega de entorpecentes por parte do referido indivíduo
,

conforme
se
extrai dos seguintes
trechos de seu depoimento:

[...]
Que eu sou do Grupo de Apoio do 3º Batalhão, trabalho na viatura; Que a ALI, que é nossa Central de Inteligência, vem monitorando pessoal da região do 3º Batalhão, e aí eles sempre passam para a gente informando: oh em tal bairro tem assim, assim assado tal situação, passa o relatório para gente e pede para a gente fazer uma ronda ali próximo até para tentar abordar junto com eles ou fazer a primeira abordagem da situação; Que, nesse caso, a ALI nossa já estava monitorando o pessoal, esse cara, e eles entraram em contato com a gente, porém, como é dinâmico o serviço nosso, nessa situação,
a ALI foi a primeira a fazer a abordagem e fazer praticamente todo o serviço ali primário, que é achar (...), fazer a primeira abordagem, e aí a gente chegou em seguida;
Que a gente chegou e já conseguiu visualizar o pessoal ali abordado; (...) Que
a gente continuou a abordagem, fez a checagem, tentou achar mais alguma coisa, verificar mais alguma outra situação referente ao tráfico, já que tinha localizado,
e fomos informados que teria um que tinha pulado o muro e fugido pelo mato, porém, enquanto a gente estava ali na situação fazendo a checagem, o resto da abordagem, tentando levantar mais informações, retornou do mato um dos que tinha fugido, que até foi encontrado, se não me engano, um
documento de identidade; Que na região que ele estava na casa, foi encontrado um documento, e aí o pessoal reconheceu ele na volta, ele retornou para o local ali que estava sendo abordado; Que eu não sei
porquê
ele retornou, e a gente acabou fazendo a detenção dele ali no momento; (...) Que sim, [quando chegamos a equipe da ALI já tinha feito a abordagem de outras pessoas]; Que como eu disse, é muito dinâmico esse serviço e, às vezes, a ALI chega no local, se ela não fizer primeiro a abordagem, a gente acaba perdendo; Que, então, eles fizeram primeiramente a abordagem, e nós chegamos em seguida e continuamos ali tentar alguma coisa, tentar verificar alguma informação, abordar também e checar o pessoal que estava ali abordado; (...) Que não me recordo claramente do nome de um por um, (...) mas
eles passaram para a gente que realmente que se tratava de um tráfico de drogas, que eles estavam monitorando o rapaz, que eu não vou identificar o nome certo dele agora, e na hora que eles fizeram a abordagem, foi a hora que um desceu com uma sacola, e aí eles fizeram a abordagem, e encontraram na casa ali (...) a droga; (...) Que a ALI passou para a gente que eles estavam monitorando uma pessoa que ia fazer entrega de drogas ali; (...) Que sim, foi informado [que um desceu do carro com uma sacola]; (...) Que foi repassada para a gente [a informação de que a pessoa entrou na casa com a sacola e ao retornar estava sem a sacola]; (...) Que foi encontrada a sacola com a droga, foi encontrado utensílios que foi feito para embalagem da droga;
(...) Que eu não vou saber exemplificar certinho o local exato, até porque não fui eu que achei; (...) Que sim, [quando chegamos a ALI já tinha feito a abordagem e encontrado a droga]; (...) Que foi feito esse relatório [que está descrito na denúncia de como ocorreram os fatos]; (...) Que ali no local a gente já verificou as drogas, só que eu não vou saber precisar quanto de cada tinha, só que tinha sim; (...) Que sim, [era uma quantidade significativa]; (...) Que não me recordo [que tipo de droga tinha na sacola]; (...) Que acredito que sim, [que a casa era do Natanael]; (...) Que não consigo precisar agora com clareza [se foi encontrada mais droga na casa do Natanael]; (...) Que sim, foi encontrado também [ácido bórico]; (...) Que ele (Natanael) voltou quando a gente já se encontrava lá; Que a gente estava lá fazendo a checagem, o resto da abordagem, da situação, aí quando surgiu esse rapaz chamado Natanael e aí o pessoal reconheceu ele, e, inclusive, onde estava a casa, onde estava a droga ali na região ali, foi encontrado documento dele também, e estava já sob posse da equipe; (...) Que eu sei que ela (esposa do Natanael) estava lá, (...) próximo ali da abordagem; (...) Que ele (Natanael) chegou, ela (esposa do Natanael) estava ali próximo, acredito que seja ela a mulher dele; (...) Que isso foi o que foi passado para a gente [que o
Welvis
entrou com a droga na casa e deixou ela lá]; (...) Que não me recordo [se foi encontrado algo no meio do mato], eu mesmo não cheguei de fazer esse adentramento no mato, só se o pessoal da ALI foi; (...) Que para mim não falou nada não [os réus]; (...) Que sim, foi encontrado [caderno com anotações]; (...) Que sim, foi localizado [petrechos], até mesmo alguns frascos que a gente nem conseguiu identificar os nomes deles; (...) Que foi sim

[encontrados petrechos na casa do Natanael]; (...) Que ela (ALI) fez o primeiro contato; (...) Que quando
eu cheguei, eu fiquei ali com o pessoal que estava abordado, comecei a levantar informações, conversar com eles, e acredito que sim, o pessoal da minha equipe deve ter entrado na casa sim; (...) Que sim, [tinham mais pessoas dentro do veículo com o
Welvis
]; (...) Que me recordo [quantas pessoas estavam dentro do carro]; (...) Que acredito que sim, [que os demais que estavam no carro também foram conduzidos];
[...]
(Trechos
d
o depoimento judicial d
a testemunha
Alexandre Rocha da Silva, extraíd
os
da sentença vista no ID
255437804
).
Destacamos

No mesmo sentido
,
foram as declarações prestadas pelo policial militar James
Bound
Arruda da Silva
, responsável pela apreensão das drogas,
que, em juízo, descreveu
minuciosamente
as circunstâncias que culminaram no
flagrante do apelante
,
dando origem à
presente ação penal
:

[...]
Que até o dia dos fatos não conhecia eles; (...)
Que no dia do fato, a gente já tinha informações que seria entregue determinada quantia de droga, não sabia a quantidade ao certo, mas sabia que seria entregue uma determinada quantia de droga no determinado local, na casa, (...) naquele endereço; Que a gente passou a monitorar o endereço de longe; (...) Que houve essa denúncia sim, que não me recordo de onde partiu a denúncia, se foi ligação ou foi de terceiros,
mas a denúncia era que um veículo iria entregar certa quantidade de drogas para determinado local, naquele determinado local; Que a gente passou a monitorar aquele local;
Que aí por volta do horário das 14h40min, 15h, a gente viu o veículo se aproximando, manobrou o veículo, em frente
a
casa tem uma rua sem saída, onde manobrou esse veículo lá, onde desceu somente um dos integrantes do carro, que desceu acho que o
Welvis
, se não me engano; Que desceu um, que de longe não dava para reconhecer, porém, pelas vestimentas, se não me engano, ele estava de calça jeans e uma camisa manda longa; (...) Que desceu só um com uma sacola verde na mão e adentrou a casa que a gente estava monitorando; Que aí a gente fez contato com o Grupo de Apoio do Batalhão, o GAP, onde eles estavam vindo, e até chegar ao local ia levar um determinado tempo, a gente se aproximou do veículo e decidiu realizar a abordagem; Que ele entrou na casa rapidamente, deixou a sacola verde ou cinza, e saiu rapidamente; (...) Que isso, entrou com a sacola na mão, saiu sem a sacola;
Que a gente viu a oportunidade de abordar; Que a gente acionou o Grupo de Apoio e a gente foi na intenção de realizar a abordagem; (...) Que foi abordado o veículo com os 04 suspeitos no veículo; Que aí quando a gente foi olhar na casa, se não me engano, a casa do Natanael, ele saiu correndo, pulando o muro do fundo, que dá acesso
a
região de mata; Que ele pulou o muro do fundo e a gente tentou acompanhar, pulando o muro junto com ele, correndo atrás, só que sem êxito, ele tomou rumo ignorado; Que lá é só mato, a gente não conhece a região,
e no retorno a gente encontrou a sacola que o suspeito
Welvis
estava
carregando, e no corredor, no chão da casa, no quintal da casa lá a gente encontrou mais entorpecente, se não me engano, tinha base, tinham outros entorpecentes que não estavam na sacola que foi entregue; Que na sacola, se eu não me engano, só tinha maconha ou Skank, se não me engano;
(...) Que, aparentemente, já estava na casa [o restante das drogas]; (...) Que isso, de acordo com a situação ali, a sacola embalada, tudo, acho que era maconha ou Skank, (...) e dentro da casa foi encontrado outros tipos de entorpecentes; Que foi encontrado a cocaína, base, enfim, outros tipos de entorpecentes; (...) Que não, [dentro do veículo não foi encontrado droga]; (...) Que foi encontrado frascos com lidocaína, que é usado para a preparação da cocaína, (...) vários frascos, balança; (...) Que ácido bórico foi encontrado, se não me engano; (...) Que após ele pular o muro, eu não encontrei, mas o pessoal que pulou o muro, que fez o acompanhamento [no matagal, encontrou mais droga], que eu fiquei, de fato, na frente da casa com os outros abordados; Que foram outros policiais que acompanharam, que entrou e achou no quintal, ali após o muro, eles colocaram a escada no muro, subiram na escada, pularam o muro, e do outro lado foi encontrado mais entorpecente ainda; (...) Que o
Welvis
falou que ia para o rio, que foi buscar um amigo dele para ir para o rio, ia para a Ponte de Ferro tomar banho; (...) Que como sempre eles falam que não sabem de nada, fala que não sabe de nada, que não viu nada, não era meu; (...) Que sim, [ele negou que tivesse deixado a sacola lá na casa]; (...) Que vimos [ele deixando a sacola lá na casa]; (...) Que foi minha equipe que viu, estava eu e minha equipe, tinha o Tenente; (...) Que [a versão do
Welvis
foi que ele foi ao local para] buscar o amigo para tomar banho de rio; (...) Que é, em tese, [o amigo dele] fugiu, pulou o muro quando viu a presença da polícia; (...) Que, com certeza, ele achou que não seria reconhecido, e ele conseguiu pular o muro, a gente viu a vestimenta dele, a roupa dele, a gente conseguiu visualizar a vestimenta dele, ele pulou o muro e sumiu; Que dentro da casa foi encontrado documento dele, (...) o RG dele; (...) Que a mulher dele e, se não me engano, o filho dele estavam na casa; (...) Que confirmou [que moravam ali], que era a esposa dele; (...) Que ele voltou como se nada tivesse acontecido, voltou assim voltando pela rua, e parou na ocorrência, ‘ah, vim buscar meu filho aqui’; (...) Que na frente da casa [que ocorreu a prisão do Natanael], ele voltou no fato; (...) Que ele foi lá buscar o filho dele, um menininho que estava com a mulher lá; Que ele chegou no local da ocorrência e tipo, o de praxe é abordar: ‘quem é você? O que está fazendo aqui?’, aí ele falou o nome dele: ‘Natanael’, e nós estávamos com o documento dele na mão; Que [falou:] ‘Natanael é você, vem cá; vamos conversar. Era você que estava na casa’; Que depois assumiu que, realmente, morava na casa, que era esposa dele, filho dele; (...) Que ele falou que a droga não era dele; (...) Que na casa dele, ele correu quando chegou a polícia, e falou que a droga não é dele; (...) Que ninguém assumiu a droga; (...) Que o porte físico, roupa, short, camiseta, a gente viu; Que ele (Natanael) achou que ia chegar na situação e passar desapercebido; (...) Que até o dia do fato, não sabia nada disso; (...) Que isso, [foi por denúncia que soubemos]; (...) Que tinha um Sargento a frente [do monitoramento];
[...].

(Trechos do
depoimento judicial d
a testemunha
James
Bound
Arruda da Silva, extraíd
os
da sentença vista no ID
255437804
).

Destacamos

O
s policiais
militares
Bruno Felipe Nascimento Lemes
e
Guilherme de Alcântara Gonçalves,
ao
prestarem depoimento
em juízo
,
relataram que a
Central de Inteligência
recebe
u
uma denúncia
informando sobre a ocorrência de
tráfico de drogas na região
,
assim
como
em relação à
iminente entrega de entorpecentes na residência de Natanael de Deus Rocha
.

Desse modo,
a

equipe
de
i
nteligência
passou a
monitor
ar
a situação e
, ao confirmar a movimentação suspeita, acionou a equipe policial para prestar apoio na abordagem
, ocasião em que os agentes públicos observaram a chegada de um veículo com quatro ocupantes
, momento em que

Welvis
Marcos desceu do carro carregando uma sacola, entr
ou
rapidamente na residência
e retornou sem o objeto.

Logo
em seguida
, os policiais da equipe de inteligência procederam à abordagem dos suspeitos, oportunidade
na qual
Natanael fugiu pelos fundos da casa
. Durante as diligências subsequentes, os agentes localizaram no interior d
o imóvel
uma sacola contendo substâncias análogas a entorpecentes,
bem como
materiais
comumente
utilizados
n
a preparação da droga
para o comércio
, como ácido bórico e ampolas,
além de um caderno de
anotações relacionad
as
ao tráfico.

Vê-se, pois, que os policiais militares acima nominados
,
tanto na fase investigativa quanto em juízo
,
foram firmes ao narrar que
a Central de Inteligência
receb
eu
informações
sobre
a realização d
e
uma
entrega de entorpecentes destinados ao
tráfico por
meio de
um veículo
naquela localidade
.
Por esse m
otivo
,
passaram a
monitorar
a situação,
logrando
êxito em flagrar
Welvis
Marcos

transportando
uma sacola até o interior da residência de Natanael,
a qual
continha
porções de entorpecentes.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na dou
trina quanto na jurisprudência,
que

os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do
crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE
UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida por
W
elvis
Marcos. Em contrapartida,
ao alegar que não praticou o crime de tráfico de drogas
,
pois
apenas
estaria no local por en
gano
,
o apelante
não conseguiu demonstrar esse fato, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de
Welvis
Marcos para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram
versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
o apelante
.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele
pretendido por
Welvis
Marcos.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico privilegiado de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Welvis
Marcos Conceição da Silva
,

mantendo in
alterado

o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025